Tribunal: TJSP
Processo: 1004311-35.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – MORA OU INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – Questão irrelevante para o pagamento da indenização – Súmula 257 do STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Existência de pedido alternativo do autor – Aplicação do princípio da causalidade – Resistência do réu evidenciada nos autos – Arbitramento de honorários segundo os ditames do art. 85, § 2o, I a

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – MORA OU INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – Questão irrelevante para o pagamento da indenização – Súmula 257 do STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Existência de pedido alternativo do autor – Aplicação do princípio da causalidade – Resistência do réu evidenciada nos autos – Arbitramento de honorários segundo os ditames do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.